Tribunal: TJBA
Processo: 0000392-11.2011.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000392-11.2011.8.05.0075 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: ADEMAR ANDRADE SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INÉRCIA CONFIGURADA. LEIS SUSPENSIVAS. PERÍODO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. SEGURANÇA JURÍDICA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Aplica-se às cédulas de crédito rural o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, §3º, VIII, do Código Civil. 2. A existência de leis federais suspensivas das execuções rurais não afasta automaticamente a análise da inércia do credor, sendo necessário demonstrar diligência efetiva após cessada a suspensão. 3. A descaracterização da inércia pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e concretas para satisfação do crédito, não se admitindo manifestações meramente protelatórias. 4. O transcurso de mais de 13 anos desde o ajuizamento, com longos períodos de inatividade, ofende os princípios da segurança jurídica e duração razoável do processo. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000392-11.2011.8.05.0075, da Comarca de Encruzilhada, em que figura como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e Apelado ADEMAR ANDRADE SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator Substituto